Tribunal: TJDFT
Processo: 0732455-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA EM FACE DE EX-CONJUGE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS E DESPESAS REALIZADAS NO AMBITO FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS INICIAIS E CONTRAPOSTOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, ao argumento de que “a questão controvertida está vinculada à dissolução do vínculo conjugal e partilha de bens e direitos adquiridos na constância do casamento, matéria que é da competência do juízo de família e, por força legal, não se submete ao procedimento instituído pela Lei n.o 9.099/95”.
2. A competência do Juiz da Vara de Família, definida no art. 27 da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), compreende o processamento e julgamento das ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal, dentre as quais se insere o divórcio e os seus desdobramentos patrimoniais.
3. Após a contestação, o juízo sentenciante entendeu que a questão controvertida envolveria o debate quanto à partilha de bens e direitos adquiridos na constância do casamento, matéria de competência do juízo de família, razão pela qual extinguiu o feito, sem análise do mérito.
4. No entanto, verifica-se que a presente demanda trata da cobrança de direitos econômicos relativos a bens e valores já partilhados, não de cumprimento ou liquidação de sentença, cuja competência seria da Vara Família. Logo, nada impede que a pretensão do autor seja processada e julgada no âmbito dos juizados especiais.
5. Diante de tal quadro, anula-se a sentença que extinguiu o processo em razão da incompetência do juizado especial. Considerando a causa madura, haja vista que foi dada a oportunidade de defesa e ausente a necessidade da produção de outras provas, o feito se encontra apto para julgamento de mérito, conforme regra do art. 1.013, § 3o, do CPC.
6. O artigo 502 do CPC define o instituto da coisa julgada, nos seguintes termos: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
7. Com efeito, a coisa julgada confere à sentença a qualidade de imutabilidade, razão pela qual, é vedado às partes renovar litígio cujo mérito já fora apreciado pelo Judiciário. Da mesma forma, é defeso ao juiz se pronunciar sobre aquilo que fora decidido, ainda que em outro processo e por outro juízo.
8. O simples cotejo entre o presente processo e aquele que tramitou sob o no 0702734-84.2019.8.07.0020, no qual foi indeferida a pretensão do requerente/recorrente de cobrar da requerida/recorrida a quantia de R$ 10.191,74, referente à 50% do valor das prestações do imóvel adquirido na constância do casamento (ID 23717155), revela a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.
9. Nesse contexto, o acolhimento da preliminar de coisa julgada, suscitada pela requerida/recorrida em contrarrazões, é medida que se impõe, já que o pronunciamento judicial tornou imutável a decisão além dos limites do processo em que foi proferida. Assim, não pode o requerente/recorrente pretender rediscutir questão já suscitada e decidida de forma definitiva, uma vez que protegida pelo manto da coisa julgada. Preliminar de coisa julgada, suscitada em contrarrazões, acolhida.
10. Excluído da presente ação de cobrança o valor de R$ 10.191,74, referente à 50% do valor das prestações do imóvel, passa-se a análise das pretensões remanescentes, referente a cobrança de compras parceladas no cartão de crédito do requerente/recorrente nas faturas com vencimento nos meses de janeiro a junho de 2019 (R$1.744,46), além das faturas dos serviços de tv, internet e telefone dos meses de janeiro a março de 2019 (R$1.255,94).
11. Inicialmente, verifica-se que a pretensão autoral recai sobre supostas dívidas que sequer foram relacionadas na partilha, pelo que, não há se falar em cumprimento de sentença proferida pelo juízo de família a afastar a competência do juizado especial para o julgamento da presente demanda. Diante disso, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do juizado especial suscitada em contrarrazões. Preliminar de incompetência, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
12. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373, I, do CPC impõe ao requerente/recorrente a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
13. Verifica-se que as despesas relacionadas na inicial foram realizadas tanto na constância do casamento (compras parceladas no cartão de crédito) como no período compreendido entre a separação de fato (23/11/2018) e a determinação judicial ao réu para que arcasse com o pagamento de pensão alimentícia em favor da filha, o que se ocorreu apenas a partir do mês de junho de 2019 (ação de alimentos n. 0702230-78.2019.8.07.0020).
14. Da análise dos documentos apresentados no processo constata-se que no período compreendido entre a separação de fato, em novembro de 2018, e a determinação judicial para pagamento de pensão alimentícia, em junho de 2019, a ré desembolsou em favor do autor, os seguintes valores: (i) R$4.000,00, em 10/12/2018 (comprovante de transferência - ID 23717156); (ii) R$3.420,00, em 09/01/2019 (resumo de débitos elaborado pelo requerente/recorrente - ID 23717129, página 3 e comprovante de pagamento ID 23717158); (iii) R$1.200,00, em janeiro de 2019 (resumo de débitos elaborado pelo requerente/recorrente - ID 23717129, página 3); (iv) R$3.420,00, em 20/02/2019 (comprovante de transferência – ID 23717156); e (v) R$2.668,00, em 21/06/2019 (comprovante transferência - ID 23717126, página 7); no valor total de R$14.708,00.
15. Além disso, é possível inferir que a autora arcou sozinha com: (i) a escola das crianças (R$2.880,00 e R$1.980,00, por mês - ID 23717158); (ii) Qualicorp (R$1.422,51, por mês - ID 23717158); (iii) conta de luz (R$405,63, aproximadamente, por mês - ID 23717158); (iv) tratamento psicológico (R$100,00, por semana - ID 23717158); (v) transporte escolar (R$220,00, por mês, ID 23717158); e (vi) condomínio (R$306,45, ID 14643097, do processo de divórcio no 0702734-84.2019.8.07.0020), o que equivale a uma despesa mensal aproximada de R$7.614,59[1].
16. Destarte, o autor não comprovou que o valor recebido da autora (R$14.708,00) não foi suficiente para compensar os custos com os serviços de televisão, internet e telefone e para o pagamento das faturas de cartão de crédito. Tampouco, que tenha colaborado com 50% de qualquer das despesas de manutenção do lar, de novembro de 2018 a junho de 2019[2](art. 373, I, CPC).
17. Em verdade, o que se vê é que ambas as partes efetuaram diversos pagamentos de dívidas, contas e despesas para manutenção do lar, realizadas no período compreendido entre a separação de fato e a determinação judicial para pagamento de pensão alimentícia, de tal modo que não é possível apurar peremptoriamente a participação de cada um nas contas e despesas realizadas no âmbito familiar.
18. A insuficiência de comprovação, acerca da participação de cada um nas contas e despesas mensais, evidencia o descumprimento do art. 373, I, do CPC, razão pela qual julgo improcedente o pedido de condenação da ré/recorrida na obrigação de ressarcimento deduzida na inicial.
19. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso.
20. Isso porque, a parte recorrente litigou nos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir. Assim, incabível a aplicação de multa e o custeamento dos honorários contratuais e despesas processuais da parte adversa, decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC.
21. Pelas razões expostas, a improcedência dos pedidos iniciais e contrapostos, é medida que se impõe.
22. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS INICIAIS E CONTRAPOSTOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
23. Condenado o requerente/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

[1] R$2.880,00 + R$1.980,00 + R$1.422,51 + R$405,63 + (R$100,00 x 4 semanas) + R$220,00 + R$306,45 = R$7.614,59
[2] R$7.614,14 x 7 meses – 50% = R$26.649,49